Tribunal: TJSP
Processo: 1006200-13.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

- Cediço que os bens materiais não se medem de modo absoluto, mas sempre de maneira relativa, a necessidade que dá apoio ao benefício da gratuidade processual relaciona a situação econômica e financeira do pretendente com os custos e as despesas processuais antevistas, à luz -e este é o critério fundamental de clivagem dessas pretensões- da

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

- Cediço que os bens materiais não se medem de modo absoluto, mas sempre de maneira relativa, a necessidade que dá apoio ao benefício da gratuidade processual relaciona a situação econômica e financeira do pretendente com os custos e as despesas processuais antevistas, à luz -e este é o critério fundamental de clivagem dessas pretensões- da acessibilidade à Justiça.

- A exoneração do pagamento de custas e despesas processuais é sempre excepcional, e as exceções devem ser detidamente confirmadas, mas, na espécie, há fortes indícios de risco de vedação de acesso ao Judiciário se recusado de plano o benefício perseguido pelo apelante.

- Tem-se que os honorários advocatícios devem assinar-se segundo o critério de equidade a que se reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85 do novo Código de processo civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

- Razoável, para a espécie, e aclimado aos critérios inscritos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de processo civil, assinar a verba honorária no percentual de 4%.

Provimento parcial da apelação para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006200-13.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
ARACONS CONSTRUTORA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1006200-13.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.620 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1006200-13.2018.8.26.0604
Procedência: Sumaré
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.620)
Apelante:
Tony Cristiano Nunes
Apelada:
Municipalidade de Sumaré
Interessada: Aracons Construtora Ltda.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Cediço que os bens materiais não se
medem
de
modo
absoluto,
mas
sempre
de
maneira relativa, a necessidade que dá apoio ao
benefício da gratuidade processual relaciona a
situação econômica e financeira do pretendente
com
os
custos
e
as
despesas
processuais
antevistas, à luz
este é o critério fundamental
de
clivagem
dessas

da
acessibilidade à Justiça.
A exoneração do pagamento de custas e
despesas processuais é sempre excepcional, e as
exceções devem ser detidamente confirmadas,
mas, na espécie, há fortes indícios de risco de
vedação de acesso ao Judiciário se recusado de
plano o benefício perseguido pelo apelante.
Tem-se que os honorários advocatícios
devem assinar-se segundo o critério de equidade
a que se reporta designadamente a regra contida
no § 8o do art. 85 do novo Código de processo
civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do
mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do
profissional; (b) o lugar de prestação do serviço;
(c) a natureza e a importância da causa, (d) o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Razoável, para a espécie, e aclimado aos

AC 1006200-13.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.620 -3
critérios inscritos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do
Código
de
processo
civil,
assinar
a
verba
honorária no percentual de 4%.
Provimento
parcial
da
apelação
para
conceder os benefícios da justiça gratuita.
RELATÓRIO:
1.
Aracons Construtora Ltda. ajuizou ação de cobrança, buscando o recebimento da quantia de
R$440.500,07, referente ao contrato 088/2015 celebrado
com a Municipalidade de Sumaré, referente a tomada de
preços 009/2014 para execução de travessia com aduelas
de concreto.
2.
A r. sentença de origem julgou parcialmente
procedente a ação
“para condenar o requerido MUNICÍPIO DE SUMARÉ ao pagamento da quantia de R$
300.032,50, montante equivalente a ordem de
pagamento emitida em razão da Tomada de Preços
no 09/2014 (Nota de Fiscal no. 856), com correção
monetária correção monetária a partir de novembro
de 2015, e acrescido de juros de mora (0,5%), a
partir da citação, nos termos do art. 1o-F, Lei no
9497/97,
até
o
efetivo
pagamento
(Recurso
Extraordinário
870.947
e
Tema
810
em
Repercussão Geral).
Condeno, ainda, a parte requerida (art. 90, §4o, do
CPC) ao pagamento das custas judiciais e de
honorários advocatícios, estes fixados em 05%
(cinco por cento) sobre o valor da condenação,
devidamente corrigido, com espeque na norma do
artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do novo CPC Lei
no. 13.105/15” (e-pág. 89).

AC 1006200-13.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.620 -4
3.
Acolheram-se em parte os embargos de declaração
para reduzir a condenação da verba honorária para
“04%
(quatro
por
cento)
sobre
o
valor
da
condenação, devidamente corrigido, com espeque
na norma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso II, do
novo CPC Lei no. 13.105/15” (e-pág. 94).
4.
Do
decidido
apelou
Tony
Cristiano
Nunes,
procurador de Aracons Construtora Ltda., pleiteando a
concessão da justiça gratuita, alegando que o percentual
determinado
para
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios é inferior ao percentual mínimo previsto no
inciso II do §3o do art. 85 Código de processo civil,
buscando, assim, seja fixado entre 8% a 10% do valor da
condenação (e-págs. 96-106).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 109-11).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 27 de novembro de 2019
(e-pág. 141).
VOTO:
5.
A 11a Câmara de Direito Público Câmara a que me
integro tem entendido, sem dissonância interna e, como
ficou
sobredito,
compaginada
com
a
jurisprudência
constante deste Tribunal de Justiça, que, cabendo ao juiz
aferir, em cada caso, se o requerente da gratuidade tem
porte econômico para enfrentar as despesas do processo
(cf., a propósito, NERY-NERY. Código de processo civil
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.
1.582), a decisão sobre a pertinência do benefício ou, por
outra,
sobre
a
concreta
situação
de
necessidade

AC 1006200-13.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.620 -5
econômico-financeira, há sempre de considerar, num
plano relacional, dados objetivos, entre eles o valor da
causa, base de cálculo do preparo e indicativo recorrente
para a assinação de honorários (nesta linha, brevitatis
causa, Ag 405.503 -Relator Des. AROLDO VIOTTI; Ag
406.644 -Relator Des. LUIS GANZERLA).
Com isso, esposa-se uma dada atenuação quanto
ao
valor
presuntivo
inaugural
da
afirmação
de
necessidade, infirmável, pois, não apenas mediante
impugnação da parte adversa no exercício de faculdades
dispositivas, mas, além disso, por admissível iniciativa
oficial.
6.
Dos documentos exibidos, tem-se que o ora
apelante pretende o benefício da gratuidade processual,
em uma causa cujo valor indicado é o de R$440.500,07.
Ora, para o caso sub examine, a taxa judiciária (cf.
Lei paulista n. 11.608/2003, de 29-12), agregada a
despesas com oficiais de justiça, acarreta montante
aproximado de R$12.000,00, referido valor se desvela
excessivo de acordo com o imposto de renda acostado
aos autos (e-págs. 122-31).
Assim, a pleiteada gratuidade processual deve ser
deferida.
7.
Tem-se que os honorários advocatícios devem
assinar-se segundo o critério de equidade a que se
reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85
do novo Código de processo civil, que recruta indicações
inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau
de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do

AC 1006200-13.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.620 -6
serviço; (c) a natureza e a importância da causa, (d) o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
Para a espécie, fixou-se a verba honorária em 4%
do valor da condenação, devidamente corrigido, que se
aproxima a R$300.032,50.
Razoável, para a espécie, e aclimado aos critérios
inscritos nos §§ 2o e 3o e 11 do art. 85 do Código de
processo civil, manter a verba honorária no percentual
legal de 4% fixado na origem.
8.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá parcial provimento à
apelação de Tony Cristiano Nunes, concedendo-lhe a
justiça gratuita, mantendo-se os honorários advocatícios
fixados na origem (autos de origem n. 1006200-13.2018
da 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator